Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-48.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO/MAJORAÇÃO DA VERBA. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. O estabelecimento ou a modificação da obrigação alimentícia exige a observância da fórmula disposta no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, qual seja: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

2. Verificada a capacidade do alimentante em contribuir com o pagamento da verba alimentícia, bem como as necessidades do alimentando, mantêm-se os alimentos conforme fixados na origem.

3. Recurso principal e apelo adesivo não providos.